Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022892-05.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BRASNORTE
AGRAVANTE: TRAJANO RODRIGUES DA SILVA E TRAJANO DE MATOS SILVA NETO
AGRAVADO: MADEIREIRA TUPA EIRELI – EPP E DOMINGOS GUADAGNIN
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por TRAJANO RODRIGUES DA SILVA E TRAJANO DE MATOS SILVA NETO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Brasnorte nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguel sob o n. 0002727-13.2018.811.0100 – código 73849 – ajuizada em face de MADEIREIRA TUPA EIRELI – EPP E DOMINGOS GUADAGNIN, que indeferiu o pedido de despejo (id. 65261984).
Os agravantes sustentam nas razões do recurso que se verifica que o contrato e escritura apresentados, comprovam a propriedade do Agravante, bem como corroboram e confirmam o contrato de aluguel verbal existente entre as partes, até mesmo porque ninguém em sã consciência e na atual conjuntura econômica sede um empreendimento a terceiros a título gratuito. Verifica-se que no presente caso os requisitos foram amplamente demonstrados, tendo em vista que os documentos apresentados na inicial comprovam a propriedade dos autores sobre o imóvel, como também a sua locação (contrato verbal) restando demonstrada a probabilidade do direito.
Já quanto ao perigo de dano ou periculum in mora, é fato notório que os bens da empresa quando mal administrados e utilizados e sem as devidas manutenções podem deteriorar ao ponto de ficarem sem utilização. Ademais, na atual situação financeira o Autor está sendo privado do uso de seu bem e sem perspectiva de receber, inclusive os referidos alugueis.
Por fim, requer a concessão liminar para desocupação do imóvel e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 65261983).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A decisão agravada assim consta:
“Por sua vez, quanto ao pedido de reanálise da liminar, em que pese o depósito do valor de três alugueres, vislumbro que o indeferimento deve ser mantido. Explico. É sabido que a tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade da irreversibilidade do provimento antecipado. No caso em apreço, além de se tratar de contrato verbal, o teor da peça defensiva dá conta de verdadeira discussão sobre o real proprietário do imóvel. In casu, como dito, além de fundamentar seu direito em contrato verbal, os próprios autores confirmam que existe trâmite de ação de obrigação de fazer, na qual se discute suposta negociação entre as partes, justamente tendo por objeto o imóvel em questão. Importante ressaltar que a Lei de Locações não menciona os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para o caso do desalijo antecipado. A demonstração da presença daqueles dois requisitos é indispensável, contudo, uma vez que a liminar postulada é medida extrema. Na hipótese, não se vislumbra, ainda, o periculum in mora capaz de autorizar a concessão da medida liminar postulada, eis que a requerida estaria inadimplente, segundo a inicial, desde 2017, e somente em outubro de 2018 a ação foi ajuizada. Assim, INDEFIRO o pedido liminar de despejo.
Pretende a agravante a concessão da liminar de despejo, contudo, como se vê dos autos, acerca da propriedade e da relação entre as partes é discutida judicialmente, onde não se tem a probabilidade da existência da relação atinente a contrato de locação e em quais termos fora celebrado já que afirma ser verbal.
Da análise dos autos, verifica-se que não há relevância nos fundamentos apresentados pelo agravante, bem como não está demonstrado o risco de prejuízo irreparável concernente a determinação imediata do despejo, já que alega desde 2017 a inadimplência, também porque a questão é meritória e demanda análise acurada na ação de origem.
Portanto, considerando que, a princípio as alegações do agravante não se apresentam relevantes, tampouco prejuízos irreparáveis, não há como conceder a liminar até julgamento final deste recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora